Tribunal: TJMT
Processo: 0006858-19.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006858-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON - NULIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO -RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa 2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Restando evidente que o montante está dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração e com observância da condição econômica da empresa, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que se evidencia a razoabilidade e proporcionalidade no valor supracitado, não há que se falar em redução. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, em que o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente, reduzindo o valor aplicado na multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária desde a data da sanção aplicada. Ainda, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais, e em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do que dispõe o art. 20, §4º, CPC (ID: 18284466).

Inconformado, o embargante-apelante
BANCO BRADESCO S.A
sustenta que o procedimento administrativo é nulo, uma vez que no momento em que o Auto de Infração nº 4.137 foi lavrado, não foi cientificado ou autuado.

Continua afirmando que, inexistiam motivos para a aplicação das multas em questão, asseverando a ocorrência de ofensa ao art. 57 do CDC e do art. 24 do Decreto 2.181/97.

Ainda, alega a ocorrência de violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, aduzindo que a minoração do valor da multa aplicada é necessária.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, decretando a extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa, ou, alternativamente, que seja diminuído o valor da multa, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a parte Embargada-apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz ser legal a multa aplicada, pois está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a penalidade deve ser em uma quantia que impeça a reincidência do infrator na infração.

Ao final, pleiteia pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, reconhecendo a legalidade na aplicação da penalidade “
sub judice”.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (ID: 18284475 e 18284480) aos presentes Recursos, requerendo o desprovimento da Apelação interposta pela parte contrária.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 03/03/2015 a parte Embargante opôs os presentes Embargos à Execução, sustentando que inexiste motivação legal para a aplicação das multas, nulidade do procedimento administrativo, ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada.

Importante destacar, que a parte Embargante colacionou junto a exordial, a cópia integral do procedimento administrativo (ID: 18283468, 18283469, 18283470).

O Juízo a Quo recebeu os Embargos à Execução em 09/04/2015, negando os efeitos suspensivos, por não se encontrarem presentes os requisitos necessários.

A Fazenda Pública Municipal apresentou Impugnação aos Embargos à Execução, afirmando que a multa aplicada é válida e que foram preenchidos todos os pressupostos da execução fiscal, bem como aduzindo que o ônus probatório pertencia a parte contrária.

Após sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”

No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo n. 115/2008, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa (ID: 18283468, 18283469, 18283470).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada em ultrapassar o tempo máximo permitido para atendimento ao consumidor que aguardava na fila, violação à Lei Municipal nº 4.069/01, conforme pode ser observado na própria decisão juntada ao processo sob o ID: 18283953 – Página 06 a 07, ID: 18283954 – Página 01 a 05, ID: 18283955 – Página 01 a 05).

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LEGALIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA APLICADA

Quanto ao pedido de redução do valor da multa, por ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o pedido da parte Embargante se confunde ao pedido da parte Embargada, assim, se faz necessário apreciar ambos os pedidos de uma só vez.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa.

Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No presente caso, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 197.058,01 (cento e noventa e sete mil e cinquenta e oito reais e um centavos), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo, entretanto, o Juízo de Origem reduziu o valor da multa aplicada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender se tratar de um valor excessivo.

Portanto, ao revés do alegado pela parte Embargante, a multa fixada
anteriormente
pelo PROCON, está dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, merecendo reforma a sentença, tão somente quanto a este ponto, para que seja mantido o valor fixado administrativamente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, a fim
de julgar improcedentes os embargos à execução propostos e, por conseguinte,
inverter o ônus sucumbencial
, em favor da Fazenda Pública Estadual.

Assim, fica PREJUDICADO o reexame necessário da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021